Tribunal: TJES
Processo: 0003543-24.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-01-25

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0003543-24.2020.8.08.0030

APTE :

TIAGO DA SILVA SANTOS E WBERDAN SANTOS DA SILVA

APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
TRÁ
FICO DE DROGAS –
LEGALIDADE DA APREENSÃO – PRECEDENTES DESTA CORTE – AUTORIA – PROVAS NOS AUTOS – COERÊNCIA DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS – VÍNCULO ASSOCIATIVO DEMONSTRADO – VENDA, GUARDA E EMBALO DE SUBSTÂNCIAS -TRÁFICO PRIVILEGIADO – INCOMPATIBILIDADE NORMATIVA – NÃO APLICAÇÃO – CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA – CRIME PRATICADO NAS PROXIMIDADES DE ESCOLA – PERÍODO NOTURNO IRRELEVANTE –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1.

Conforme precedentes desta corte:
A garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio – mesmo concebida como direito fundamental de 1ª dimensão – não é absoluta, e, diante da perspectiva de um Estado Democrático de Direito, não se destina a assegurar que os crimes praticados no interior de uma residência sejam impunes, não sendo o domicílio um refúgio intangível para proteger e assegurar o sucesso da criminalidade, desde que tal ingerência se proceda dentro dos limites constitucionais.
Data: 19/Oct/2023 Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal Número: 0012069-57.2019.8.08.0048 Magistrado: HELIMAR PINTO Classe: APELAÇÃO CRIMINAL;

2.
Conforme fixado nas provas testemunhais colhidas, coerentes com as demais provas nos autos, a autoria de ambos acusados, com relação ao crime de tráfico, restou devidamente demonstrada durante a campana realizada;

3. Estando demonstrado o vínculo associativo, pela venda e guarda das substâncias na residência, aliado ao contexto da campana efetivamente realizada na apuração dos fatos, restou configuradas as elementares do crime de associação para o tráfico;

4. Nos termos do entendimento desta corte, havendo a figura do vínculo associativo, resta a figura delituosa incompatível com o privilégio descrito no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06;

5. A ocorrência do delito nas proximidades de escola, conforme entendimento do STJ:
é suficiente que o crime tenha ocorrido nas imediações dos locais especialmente protegidos, sendo, pois, desnecessária a comprovação da efetiva mercancia da droga aos frequentadores dessas localidades. (AgRg no AREsp 1860725/SE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 2/3/2022)
;

6. Recurso
conhecido e
improvido
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e
a ele
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória/ES

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003543-24.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TIAGO DA SILVA SANTOS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0003543-24.2020.8.08.0030

APTE :

TIAGO DA SILVA SANTOS E WBERDAN SANTOS DA SILVA

APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
TRÁ
FICO DE DROGAS –
LEGALIDADE DA APREENSÃO – PRECEDENTES DESTA CORTE – AUTORIA – PROVAS NOS AUTOS – COERÊNCIA DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS – VÍNCULO ASSOCIATIVO DEMONSTRADO – VENDA, GUARDA E EMBALO DE SUBSTÂNCIAS -TRÁFICO PRIVILEGIADO – INCOMPATIBILIDADE NORMATIVA – NÃO APLICAÇÃO – CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA – CRIME PRATICADO NAS PROXIMIDADES DE ESCOLA – PERÍODO NOTURNO IRRELEVANTE –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1.

Conforme precedentes desta corte:
A garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio – mesmo concebida como direito fundamental de 1ª dimensão – não é absoluta, e, diante da perspectiva de um Estado Democrático de Direito, não se destina a assegurar que os crimes praticados no interior de uma residência sejam impunes, não sendo o domicílio um refúgio intangível para proteger e assegurar o sucesso da criminalidade, desde que tal ingerência se proceda dentro dos limites constitucionais.
Data: 19/Oct/2023 Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal Número: 0012069-57.2019.8.08.0048 Magistrado: HELIMAR PINTO Classe: APELAÇÃO CRIMINAL;

2.
Conforme fixado nas provas testemunhais colhidas, coerentes com as demais provas nos autos, a autoria de ambos acusados, com relação ao crime de tráfico, restou devidamente demonstrada durante a campana realizada;

3. Estando demonstrado o vínculo associativo, pela venda e guarda das substâncias na residência, aliado ao contexto da campana efetivamente realizada na apuração dos fatos, restou configuradas as elementares do crime de associação para o tráfico;

4. Nos termos do entendimento desta corte, havendo a figura do vínculo associativo, resta a figura delituosa incompatível com o privilégio descrito no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06;

5. A ocorrência do delito nas proximidades de escola, conforme entendimento do STJ:
é suficiente que o crime tenha ocorrido nas imediações dos locais especialmente protegidos, sendo, pois, desnecessária a comprovação da efetiva mercancia da droga aos frequentadores dessas localidades. (AgRg no AREsp 1860725/SE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 2/3/2022)
;

6. Recurso
conhecido e
improvido
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e
a ele
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória/ES, 24/01/2024

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Revisor / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0003543-24.2020.8.08.0030

APTE :

TIAGO DA SILVA SANTOS E WBERDAN SANTOS DA SILVA

APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no relatório, trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por TIAGO DA SILVA SANTOS e WBERDAN SANTOS DA SILVA, em razão do inconformismo com a r. Sentença de fls. 154/161, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e os condenou nos termos do artigo 33, caput, 35,c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/06.

Segundo fixou a sentença, as penas foram assim distribuídas:

Tiago da Silva Santos
: 11 (onze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 1.508 (mil quinhentos e oito dias-multa);

Wberdan Santos da Silva
: 09 (nove) anos, 06 (seis) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 1.330 (mil trezentos e trinta dias-multa)

Nas razões recursais, apresentadas as fls. 197/205, entende a defesa que deve ser reconhecida a nulidade das provas, eis que violado o art. 5º XI, da CFRB/88; que não há provas hábeis a condenação do recorrente TIAGO DA SILVA SANTOS no crime de tráfico; que não restou configurado o crime de associação para tráfico, com previsão no art. 35 da Lei de Drogas; deve ser reconhecida a figura privilegiada do tráfico; a escola, estando vazia e em dia de domingo afasta a majorante do art. 40, III, da Lei 11.343/06.

Segundo o Ministério Público, conforme contrarrazões apresentadas as fls. 206/209 verso, o recurso deve ser improvido, entendimento acompanhado pela Procuradoria de Justiça, conforme evento de número 6454676.

Passo a análise do mérito recursal, eis que admitido o recurso.

A
firma a peça de ingresso que
na tarde d
o
24 de agosto de 2022, por volta das 117h36min, na rua Alzira Ramos, n192, no Bairro Jardim Botânico, ne
s
te município de Cariacica, o denunciado Weglas Lima de Araújo portava substâncias entorpecentes ilícitas destinadas à mercancia, além de armas de fogo e munições.

Conforme consta nos
autos
houve
Inquérito policial instaurado a partir da prisão em flagrante dos acusados em 09/05/2020, às fls. 05/76.
Boletim Unificado, às fls. 10/13. Autos de apreensão e constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, às fls. 49/52. Guia para depósito judicial, à fl. 54.
Relatório Final de Inquérito Policial, às fls. 70/76
Boletim Unificado de fls. 10/13
, bem como pelo
L
audo de Exame Químico de fl.
83
.

N
ULIDADE DAS PROVAS

Segundo a defesa deve ser reconhecida a nulidade das provas que constam no processo em desfavor do acusado, já que a busca pessoal se deu sem motivação e a busca domiciliar não respeitou as garantias constitucionais do réu.

Devo destacar o que consta nas contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público ao apontar o resumo dos fatos:

Nota-se que no dia dos fatos policiais militares receberam uma “denúncia anônima” relatando que estaria ocorrendo intenso tráfico de drogas nas imediações da Escola “Álvaro Marques”, no município de Sooretama.

Ao se dirigirem ao local e realizarem campana
, observaram que os recorrentes estavam atuando juntos na comercialização de entorpecentes, motivo pelo qual fizeram a abordagem.

Contudo, Wberdan Santos da Silva conseguiu fugir e se abrigar em uma residência, sendo que foi perseguido e capturado pelos policiais, que ainda encontraram drogas no interior dessa casa.

Na sequência, quando Wberdan Santos da Silva já estava contido no interior da viatura policial, informou aos policiais militares que havia mais drogas na residência do seu tio, quem seja, o apelante Tiago da Silva Santos, motivo pelo qual a guarnição se dirigiu para essa outra casa indicada e, ao realizar diligências no seu interior, encontrou mais entorpecentes

Embora a defesa abrace a tese de nulidade, apontando que o ingresso na residência se deu de forma irregular, outro é o entendimento desta corte quanto ao tema:

ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO (ART. 33, CAPUT) E PORTE DE ARMA DE USO RESTRITO (ART. 16, DA LEI Nº 10.826/03). DOIS APELANTES. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE DAS PROVAS. INOCORRÊNCIA. DEMONSTRADAS FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO NA RESIDÊNCIA. CONSENTIMENTO DO RÉU NÃO DESMENTIDO EM JUÍZO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. REQUER TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. A garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio – mesmo concebida como direito fundamental de 1ª dimensão – não é absoluta, e, diante da perspectiva de um Estado Democrático de Direito, não se destina a assegurar que os crimes praticados no interior de uma residência sejam impunes, não sendo o domicílio um refúgio intangível para proteger e assegurar o sucesso da criminalidade, desde que tal ingerência se proceda dentro dos limites constitucionais. 1.1 Hipótese na qual havia fundadas suspeitas para o ingresso dos policiais na residência dos apelantes, demonstradas por um conjunto de indícios, a saber: 1) denúncias anônimas; 2) suspeitos encontrados com as mesmas características fornecidas na denúncia anônima; 3) versão falaciosa apresentada pelo apelante Aldair de que residia em outro bairro, ao ser encontrada uma chave em seu bolso; 4) informações de populares que passavam pelo local indicando onde os apelantes moravam, os quais possuíam chaves que abriram as respectivas residências, 5) houve consentimento do suspeito para ingresso na residência onde foram encontradas as substâncias entorpecentes. 2. Deve-se dar ênfase à palavra dos policiais civis que participaram das diligências que culminaram na prisão em flagrante dos apelantes, além da existência de denúncias anônimas devidamente registradas apontando-os como traficantes, bem como pela apreensão de substâncias entorpecentes e arma de fogo em suas residências. 3. Constatada a reincidência do réu, inviável a concessão do tráfico privilegiado. Além disso, a presença de artefatos utilizados para beneficiamento e embalagem de substâncias entorpecentes, são suficientes para demonstrar a habitualidade no tráfico de drogas. 4. Recursos desprovidos.
Data: 19/Oct/2023 Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal Número: 0012069-57.2019.8.08.0048 Magistrado: HELIMAR PINTO Classe: APELAÇÃO CRIMINA
L

Neste sentido, refuto a tese apresentada pela defesa quanto a nulidade das provas, prosseguindo no presente julgamento.

Quanto a suposta absolvição do recorrente TIAGO, eis que, na visão da defesa este não estava cometendo o delito de tráfico, afirmando que não há provas de sua participação, a pretensão não deve ser acolhida.

Estando os depoimentos dos policiais coerentes com as demais provas nos autos, entendo irretocável a sentença quanto a autoria dos recorrentes, inclusive quanto a alegação do acusado TIAGO, não acolhendo a hipótese de absolvição, no que já contemplo a figura da associação para o tráfico, conforme depoimento do acusado WBERDAN SANTOS SILVA eis que, embora refute a tese da parceria, narra que a droga estava armazenada na casa de Tiago e, ao observar com cautela o depoimento do recorrente TIAGO este possui diversas incongruências, o que afasta a sua validade diante das demais provas apuradas, principalmente os depoimentos dos policiais que fizeram a campana próximo à escola.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO ASSOCIATIVO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. 2. A condenação do réu pelo delito de associação para o tráfico revela a dedicação à atividade criminosa, tornando impossível a concessão do privilégio, previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06. Precedente. 3. Recurso desprovido.
Data: 28/May/2023 Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal Número: 0000204-
8
3.2021.8.08.0010 Magistrado: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO Classe: APELAÇÃO CRIMINAL

PENAL. PROCESSO PENAL. ARTIGOS 33, CAPUT, E 35 DA LEI N. 11.343/06. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DO TRÁFICO COMPROVADAS. REVISÃO DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. UMA VEZ CONDENADO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, IMPOSSÍVEL O RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. 2. É cediço que a condenação por associação criminosa impede a aplicação da da causa de diminuição de pena inserta no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 3. Recurso desprovido.

Conforme precedentes mencionados, estando presente a figura associativa, não cabe o reconhecimento do tráfico à luz do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06.

Em outra vertente argumentativa, busca a defesa que seja afastada a incidência da majorante relativa a prática do delito de tráfico na proximidade de unidade escolar, afirmando que o flagrante ocorreu em período noturno.

Sem maiores delongas, entendo que a tese não merece ser acolhida conforme entendimento do STJ:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PROVAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS PARA A CONDENAÇÃO. CONFIGURAÇÃO DELITIVA. ALTERAÇÃO DO POSICIONAMENTO ENVOLVE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. ART. 40, III, DA LEI DE DROGAS. MAJORANTE. RECONHECIMENTO. IMEDIAÇÕES DE UNIDADE DE ENSINO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA MERCANCIA. PRECEDENTES. REDUTORA. NÃO APLICABILIDADE. ANIMUS ASSOCIATIVO. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. 2. 3. 4.
O Tribunal de Justiça reconheceu a majorante mesmo em período de férias escolares, o que não contraria a jurisprudência desta Corte firmada no sentido de que para a incidência da majorante prevista no artigo 40, III, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente que o crime tenha ocorrido nas imediações dos locais especialmente protegidos, sendo, pois, desnecessária a comprovação da efetiva mercancia da droga aos frequentadores dessas localidades. (AgRg no AREsp 1860725/SE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 2/3/2022)
. 5. 6. 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.926.887/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022.)

Conforme entendimento desta Egrégia Câmara:

PENAL. PROCESSO PENAL. TRAFICO DE DROGAS - ART. 33, § 4.º E 40, III, DA LEI N. 11.343/06 - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. 2.
A causa de aumento do artigo 40, III a lei n.º 11.343/06, pune com mais rigor a prática do crime nas proximidades de uma escola
.
Ainda que esta estivesse desativada, os policiais militares relataram que havia, ainda, um creche e hospital nas imediações, sendo o que basta para a sua incidência
. 3. Recurso não provido.
Data: 15/Jun/2023 Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal Número: 0000310-88.2021.8.08.0028 Magistrado: WILLIAN SILVA Classe: APELAÇÃO CRIMINAL

Por todo o exposto,
CONHEÇO do
a
pelo
, NEGANDO PROVIMENTO AO
MESMO
.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)